Tribunal: TJPA
Processo: 0807530-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807530-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ATAN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA, LAJE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, opostos por LAJE CONSTRUÇÕES LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA., em face de acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para suprir omissão quanto à análise da validade de uma procuração, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento que manteve o indeferimento de tutela de urgência. As Embargantes alegam nova omissão, sustentando que a Turma, ao analisar a validade da procuração, deixou de se manifestar sobre seus contra-argumentos de que o outorgante, embora destituído, ainda constava nos registros públicos como administrador, e que o outorgado era o novo administrador nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma pormenorizada, os contra-argumentos das Embargantes sobre a validade de uma procuração, quando já havia firmado entendimento de que a análise dessa questão era secundária e não alteraria o resultado do julgamento, que se baseou em outros fundamentos autônomos (ausência de
periculum in mora
e fragilidade do
fumus boni iuris
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi explícito ao considerar a questão da validade da procuração como um ponto secundário e não determinante para o deslinde da controvérsia em sede de tutela de urgência, uma vez que a decisão se amparava em outros fundamentos robustos e suficientes para manter o indeferimento da liminar.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para decidir a controvérsia, sendo exigido apenas que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, o que evidencia o mero inconformismo das Embargantes com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão no julgado quando a questão supostamente omitida foi considerada secundária e não determinante para o resultado da controvérsia, que se amparou em outros fundamentos autônomos e suficientes para a sua manutenção. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão se encontre devidamente fundamentada com as razões que formaram seu convencimento. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando buscam, sob o rótulo de omissão, a reanálise de matéria já decidida em desfavor da parte embargante.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807530-21.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: LAJE CONSTRUÇÕES LTDA. E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADA: ATAN ENGENHARIA LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27880335

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 28233778) opostos por
LAJE CONSTRUÇÕES LTDA
e
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
em face do v. acórdão de Id. 27880335, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos por
ATAN ENGENHARIA LTDA.
, sem atribuição de efeitos infringentes.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido liminar na Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.
,
na qual, o objeto da disputa se concentra nos valores provenientes do empreendimento imobiliário da Sociedade de Propósito Específico (SPE) - PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., da qual a Agravante é sócia.

Narra a exordial do feito de origem (n. 0811473-96.2022.8.14.0006) que o autor estabeleceu sociedade com os réus na constituição de SPE – PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., cujo objetivo social é o desenvolvimento, construção e implantação de empreendimento imobiliário Quinta dos Paricás.

Afirma a requerente que restou depositado na Caixa Econômica Federal o montante de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) com a finalidade de atender às necessidades de garantia da construção.

Aponta que 50% (cinquenta por cento) dos sócios votaram, em 27 de setembro de 2021, para não utilizar tais valores na redistribuição dos lucros.

Relata que foram retirados valores no total de R$ 3.181.077,58 (três milhões cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) nos dias 24 e 28 de fevereiro de 2022 pelos requeridos.

Alega que as transferências foram irregulares, visto que não estariam destinadas aos gastos da garantia contratual pós-ocupação da Quinta dos Paricás.

O autor sustentou que retirou o valor remanescente, qual seja, R$ 694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) para resguardar os serviços necessários no empreendimento.

Assevera que os saques foram realizados nos dias 24 e 28 de fevereiro de 2022.

Requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que os réus sejam obrigados a devolver para a conta da Caixa Econômica Federal, na agência Museu Emilio Goeldi, agência: 1578 / op: 003 e conta corrente nº 2429-6, os valores no montante de R$ 3.181.077,58 (três milhões cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Os réus se habilitaram nos autos espontaneamente (id. 80149636).

Ofereceram contestação no id. 80152018.

Houve decisão de declínio de competência da 3ª para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (id. 80238386).

A parte autora reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id. 104948776).

Sobreveio a decisão
a quo
recorrida (id. 112783560), que foi lavrada nos seguintes termos:

(...) O artigo 300 do CPC prevê que a antecipação dos efeitos da tutela será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que os réus sejam obrigados a devolver para a conta da Caixa Econômica Federal, na agência Museu Emilio Goeldi, agência: 1578 / op: 003 e conta corrente nº 2429-6, os valores no montante de R$3.181.077,58 (três milhões, cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), referentes a empreendimento imobiliário da SPE – PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Entendo que não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. O autor alega que os sócios deliberaram em 27 de setembro de 2021 no sentido de não incluir os valores em questão na redistribuição dos lucros. Afirma que tal documento acompanha a exordial, contudo, não localizei a ata da referida assembleia nos autos. Tampouco consta documento que demonstre a restrição dos valores à garantia da manutenção do empreendimento imobiliário.

Quanto ao perigo de dano, não vislumbro a sua demonstração. Em que pese a necessidade de reparos na construção, comprovada nos documentos que acompanham a exordial, o requerente afirma que retirou o montante de R$694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) para resguardar os serviços necessários no empreendimento.

Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.

Os réus se manifestaram espontaneamente nos autos e oferecerem defesa, razão pela qual os dou por citados, nos termos do artigo 239, §1º, CPC.

Intime-se o autor para se manifestar em réplica à contestação no prazo de 15 dias.

Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada,
ATAN ENGENHARIA LTDA.
recorreu a esta instância, alegando que foram depositados R$ 3.900.000,00 na Caixa Econômica Federal para atender às necessidades de garantia da construção e implantação do empreendimento imobiliário Quinta dos Paricás. Contudo, um total de R$ 3.181.077,58 foi retirado pelos requeridos, de forma irregular e não destinada aos gastos da garantia contratual pós-ocupação do empreendimento.

Argumentou que a retirada dos valores pelos réus foi feita sem autorização, usando procuração outorgada por um ex-sócio sem legitimidade. A cláusula décima primeira do contrato social da SPE prevê que a distribuição de dividendos só pode ser autorizada por votação unânime, o que não ocorreu. A autora junta a ata da assembleia de 27/09/2021, demonstrando a não autorização para distribuição de dividendos.

Ao final, pediu a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, concedendo a liminar para que os réus devolvam os valores indevidamente retirados.

Em decisão de 11/07/2024 (Id. Num. 20647105), indeferi o efeito ativo ao agravo de instrumento, sendo o
decisum
ementado da seguinte forma (Id. Num. 20647105):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2.Para a concessão de efeito suspensivo, é necessário demonstrar a probabilidade do direito, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.Cumpre ressaltar, ainda, que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de algum deles torna impossível a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal.

4.No presente caso, não restou comprovado a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o ato controvertido fora praticado a mais de 2 anos.

5.Pedido de efeito suspensivo ao recurso indeferido. Decisão mantida.

Contrarrazões pela parte Agravada no id. 21283248.

Pediu, em suma, o desprovimento do agravo.

Sobreveio Decisão Monocrática no id 21546073, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. O deferimento da tutela antecipada depende da prova inequívoca dos argumentos alegados, isto é, o requerente deve apresentar elementos probatórios que permitam ao Juízo formular elevado grau de probabilidade para acolhimento do pedido em sede de cognição sumária.

3. No presente caso, não restou comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato controvertido foi praticado há mais de 2 (dois) anos.

4. Ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela antecipatória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

5. Recurso conhecido e improvido.

AGRAVO INTERNO (id. 22251960) proposto por
ATAN ENGENHARIA LTDA
contra
LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória
a quo
que indeferiu o pedido liminar nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo ora agravante em desfavor das empresas agravadas (Proc. nº 0811473-96.2022.8.14.0006).

Sustém a Agravante, que a decisão impugnada não considerou adequadamente as provas apresentadas, as quais demonstram que o saque de R$ 3.181.077,58 foi realizado de forma indevida e fraudulenta por intermédio de procuração pública nula, outorgada por sócio destituído da administração da sociedade. Destaca que a retirada desses valores compromete a continuidade das atividades da SPE Paricás, especialmente no tocante às obrigações de pós-ocupação do empreendimento Quinta dos Paricás, cujo contrato prevê responsabilidade por solidez e segurança pelo prazo de cinco anos, conforme cláusula específica e disposição do art. 618 do Código Civil. Assim, pleiteou a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do feito ao julgamento da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, com a consequente concessão da tutela recursal para determinar a devolução imediata dos valores indevidamente sacados.

Contrarrazões apresentadas por ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e LAJE CONSTRUÇÕES LTDA (ID 23484279).

No Id. 25475834, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 8ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 24-03-2025, às 14:00.

Em 18/03/2025, ATAN ENGENHARIA LTDA (parte Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão presencial/por videoconferência (Id. Num. 25565011).

A parte Agravada se manifestou contrariamente ao pleito de retirada de pauta (id. 25599007).

ACÓRDÃO no
id. 25887899
, conhecendo do agravo interno e negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada
(
Id. Num. 21546073
),
que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de LAJE CONSTRUÇÕES LTDA E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA), mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Transcrevo a ementa do Acórdão:

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer movida em face de LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. Pedido de tutela antecipada para determinar a devolução de valores sacados da conta da SPE Paricás Construção Civil Ltda., sob alegação de retirada indevida e fraudulenta mediante procuração pública nula, outorgada por ex-sócio destituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5. Ausência de prova documental que demonstre a deliberação societária impedindo a redistribuição de lucros, bem como a irregularidade do saque realizado.

6. Laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas que atesta a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade, justificando a retirada dos valores.

7. Inexistência de risco de dano irreparável, pois a própria agravante efetuou saque de valores da conta da SPE Paricás para garantir a manutenção do empreendimento.

8. Precedentes jurisprudenciais no sentido da necessidade de dilação probatória para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo inviável quando houver necessidade de dilação probatória. 2. A retirada de valores de conta societária pode ser justificada pela necessidade de reequilíbrio financeiro, conforme demonstrado por laudo pericial homologado.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-MG, AI 10000210640405001; TJ-PA, AI 08094766720208140000.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26225126
), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios:

1.
Omissão
, pois o julgado não teria se pronunciado sobre:
a. A invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para realizar o saque de valores da conta da SPE PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, uma vez que teria sido outorgada por administrador (Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO) já destituído do cargo, conforme Ata de Assembleia de 15/10/2021 (Id. 22260143 e Id. 66776042, p. 31-35), devidamente averbada na JUCEPA em 12/11/2021.

b. A insuficiência do valor de R$ 694.000,00, sacado pela própria Embargante, para cobrir os custos pós-obra do empreendimento.

2.
Contradição
, ao exigir deliberação expressa dos quotistas para a reserva de valores para manutenção do empreendimento (o que a Embargante alega não ter sido providenciado pela própria SPE), mas dispensar essa mesma autorização para que as Embargadas retirassem valores da conta da SPE, sob a justificativa de um laudo pericial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

Contrarrazões pela parte Embargada (
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e LAJE CONSTRUÇÕES LTDA.
) no
Id. Num. 26810433
.

Pugnam pela rejeição dos embargos, por entenderem ausentes os vícios alegados e por vislumbrarem nítida intenção de rediscussão do mérito. Argumentam que: (i) a questão dos custos pós-obra e do saque realizado pela Embargante foi devidamente analisada; (ii) o Sr. Marcelo Gil Castelo Branco ainda constava como administrador da SPE no QSA da Receita Federal à época da outorga da procuração, e a alteração contratual não havia sido efetivada na JUCEPA por culpa da própria Embargante; (iii) não há contradição, pois a retirada de valores pelas Embargadas se deu com base em laudo pericial transitado em julgado que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil.

O
ACÓRDÃO ORA EMBARGADO
acolheu em parte os aclaratórios. Colaciono a ementa (id. 27880335):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VALIDADE DE PROCURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATAN ENGENHARIA LTDA em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual manteve decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, confirmando o indeferimento de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. O pedido liminar originário visava a devolução de valores sacados da conta de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelas Embargadas.

2. A Embargante alega: (a) omissão do acórdão embargado quanto à análise da invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para o saque dos valores, supostamente outorgada por administrador já destituído; (b) omissão quanto à insuficiência do valor de R$ 694.000,00, sacado pela própria Embargante, para cobrir os custos pós-obra do empreendimento; e (c) contradição ao, supostamente, exigir deliberação dos quotistas para a reserva de valores para manutenção do empreendimento, mas dispensar essa autorização para que as Embargadas retirassem valores da conta da SPE com base em laudo pericial.

3. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar especificamente sobre a alegada invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para o saque de valores da conta da SPE, considerando que teria sido outorgada por administrador (Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO) após sua destituição do cargo, deliberada em Assembleia e averbada na Junta Comercial;
(ii) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a alegação da Embargante de que o valor de R$ 694.000,00, por ela sacado, seria insuficiente para cobrir os custos pós-obra do empreendimento; e

(iii) saber se o acórdão embargado incidiu em contradição ao, por um lado, apontar a ausência de deliberação societária para reserva de valores (alegação da Embargante) e, por outro, considerar justificada a retirada de valores pelas Embargadas com base em laudo pericial que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo para atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado.

2.
Omissão quanto à validade da procuração:
Configurada a omissão, que ora se supre. Embora a procuração tenha sido outorgada após a averbação da destituição do administrador na Junta Comercial, o que, em tese, poderia macular sua validade, tal fato, isoladamente, não é suficiente para reverter o indeferimento da tutela de urgência. Mantêm-se hígidos os demais fundamentos do acórdão embargado, notadamente a ausência de
periculum in mora
(lapso temporal e saque realizado pela própria Embargante) e a existência de laudo pericial indicando necessidade de reequilíbrio contábil, o que enfraquece o
fumus boni iuris
da Embargante. Acolhimento parcial dos embargos neste ponto, para integrar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

3.
Omissão quanto à insuficiência do valor de R$ 694.000,00:
Inexistência de omissão. O acórdão embargado considerou o saque realizado pela própria Embargante como um dos elementos para afastar o perigo de dano imediato. A discussão acerca da suficiência desse montante para cobrir a integralidade dos custos pós-obra é questão de mérito, que demanda dilação probatória, inadequada à análise em sede de tutela de urgência e, por conseguinte, de embargos de declaração.

4.
Contradição:
Inexistência de contradição interna no julgado. O acórdão embargado, ao analisar o
fumus boni iuris
, ressaltou a ausência de prova pela Embargante de deliberação societária que impedisse a movimentação dos valores. Separadamente, considerou que a retirada dos valores pelas Embargadas encontrava aparente justificativa em laudo pericial que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil. Não há contradição entre essas assertivas, que se referem a aspectos distintos da argumentação e não se opõem logicamente. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A suposta invalidade de procuração utilizada para movimentação financeira societária, ainda que reconhecida a omissão em sua análise, não conduz, por si só, à modificação do julgado que indeferiu tutela de urgência, se os demais fundamentos para a denegação da medida liminar, como a ausência de periculum in mora e a fragilidade do fumus boni iuris ante outros elementos probatórios (v.g., laudo pericial), permanecem hígidos. 2. Inexiste omissão no julgado quando a questão tida por omissa foi implicitamente afastada ou quando sua análise não teria o condão de alterar a conclusão adotada, especialmente se a discussão aprofundada demandar dilação probatória incompatível com o rito dos embargos e da tutela de urgência. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não se confundindo com eventual dissonância entre a decisão e o entendimento da parte, as provas dos autos ou dispositivos legais. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para corrigir suposto
error in judicando
, salvo em hipóteses excepcionais de atribuição de efeitos infringentes, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022; CC, art. 1.150; Lei nº 8.934/94, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS; STJ, REsp 15.774-0/SP EDcl; STF, Rcl 44.145/RO.

Transcrevo também o dispositivo da decisão embargada (
Id. Num.

19751070
):

(...) Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ATAN ENGENHARIA LTDA. e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, apenas para suprir a omissão relativa à análise da validade da procuração pública utilizada para o saque dos valores, integrando a fundamentação do Acórdão (Id. 25887899) nos termos acima expostos, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se inalterado o resultado de negar provimento ao Agravo Interno. (...)

O acórdão ora embargado (Id. 27880335), portanto, supriu omissão apontada pela então embargante,
ATAN ENGENHARIA LTDA.
, relativa à análise da validade de uma procuração pública utilizada para o saque de valores da conta de Sociedade de Propósito Específico (SPE). Contudo, manteve inalterado o resultado do julgamento do Agravo Interno (decisão de Id. 25887899), que havia negado provimento ao recurso e mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
LAJE CONSTRUÇÕES LTDA.
e
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.
no id. 28233778.

Em suas razões, as atuais Embargantes sustentam que o acórdão (Id. 27880335) incorreu em nova
omissão
. Alegam que, ao analisar a validade da procuração, a Turma deixou de se manifestar sobre o fato de que o Sr. Marcelo Gil Castelo Branco, embora destituído do cargo de administrador em assembleia, ainda constava nos registros públicos como tal. Aduzem, ainda, que a deliberação que o destituiu também nomeou o Sr. Waldemar Duarte Damasceno Filho como novo administrador, o qual foi justamente a pessoa a quem a procuração conferiu poderes, o que validaria o ato.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, esclarecendo-se os elementos factuais que atestam a condição do Sr. WALDEMAR DUARTE DAMASCENO FILHO na condição de administrador, fato este que afasta quaisquer entendimentos quanto a eventual invalidade da procuração pública e nulidade dos atos subsequentes.

As embargantes ainda prequestionam as deliberações da Ata de Assembleia de Reunião de Sócios, visando integrar ao acórdão aspectos referentes à indicação do Sr. WALDEMAR DUARTE DAMASCENO FILHO como administrador da SPE PARICÁS.

Intimada, a Embargada,
ATAN ENGENHARIA LTDA.
, apresentou contrarrazões (Id. 28911387), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por sua total improcedência, ao argumento de que não existem vícios a serem sanados e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, necessário enfrentar a preliminar de mérito aventada em sede de contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Embargada, em sede de contrarrazões (Id. 28911387), suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as Embargantes não atacam um vício real do julgado, mas apenas demonstram seu inconformismo e tentam rediscutir a matéria.

A preliminar não merece acolhida.

Embora os argumentos das Embargantes, de fato, tangenciem a rediscussão do mérito, a peça recursal aponta, formalmente, um suposto vício de omissão, o que, ao menos em tese, autoriza a análise de seu conteúdo. A questão de fundo – se a suposta omissão é, na verdade, mero inconformismo – confunde-se com o próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele será devidamente analisada.

Assim, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
afasto a preliminar
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

É cediço que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas para corrigir eventuais vícios de fundamentação, e não para reformar o julgado em seu mérito, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do resultado.

DO MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, as Embargantes apontam vício de
omissão
no acórdão de Id. 27880335, que, ao sanar omissão anterior sobre a validade de uma procuração, teria deixado de analisar seus contra-argumentos sobre a matéria.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao enfrentar a questão da validade da procuração. Naquela oportunidade, esta Relatoria consignou que, ainda que se reconhecesse a potencial irregularidade do mandato, tal fato, por si só, não seria suficiente para reverter o indeferimento da tutela de urgência, pois a decisão se amparava em outros fundamentos robustos e autônomos. Transcrevo o trecho elucidativo do acórdão de Id. 27880335:

(...) Portanto, ainda que se considere a irregularidade na representação da SPE no ato de outorga da procuração, os demais fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência – notadamente a ausência de
periculum in mora
e a existência de prova (laudo pericial) que milita em favor da tese das Embargadas quanto à necessidade de reequilíbrio financeiro – permanecem hígidos e são suficientes para manter a conclusão do Acórdão embargado. (...)

Ora, a decisão foi explícita ao considerar a questão da procuração como um ponto secundário e não determinante para o deslinde da controvérsia em sede de tutela de urgência. Uma vez que a ausência de perigo de dano e a existência de prova pericial que enfraquecia a probabilidade do direito da parte adversa já eram suficientes para manter o indeferimento da liminar, a análise exaustiva e pormenorizada de todos os contornos fáticos e jurídicos da validade do mandato tornou-se despicienda.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para decidir a controvérsia, formando seu livre convencimento. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, e o acórdão embargado o foi de maneira clara e coesa.

Nesse contexto, não havendo qualquer vício a ser corrigido na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Vale repisar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
não se prestando a via dos declaratórios para

rediscussão da causa
, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025